Tribunal: TJSP
Processo: 0000837-47.2018.8.26.0027
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000837-47.2018.8.26.0027, da Comarca de Iacanga, em que é apelante SIRLEY
CRISTINA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a preliminar suscitada,
deram provimento ao recurso para absolver Sirley Cristina dos Santos com fulcro
no art. 386, III, do Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000837-47.2018.8.26.0027 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000837-47.2018.8.26.0027
Apelante: Sirley Cristina dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Iacanga
Voto no 40.157
Falsidade ideológica – Não configuração – Atipicidade da
conduta - Absolvição
Sirley Cristina dos Santos foi condenada pelo MM. Juiz de
Direito da Comarca de Iacanga a 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor
mínimo unitário, substituída a sanção corporal por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, como incursa no art. 299, “caput”, por duas
vezes, na forma do art. 71, “caput”, ambos do Código Penal.
Em preliminar, alega que ocorrida a prescrição da pretensão
punitiva. No mérito, busca a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente,
pretende a redução das penas-base aos mínimos legais, o reconhecimento de
crime único, a diminuição do valor da prestação pecuniária e a isenção das custas
processuais.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 412/417), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que a apelante recebia pensão em
decorrência da morte de seu genitor, policial militar, desde 23.03.2002. Todavia,
após tal data, a ré passou a manter união estável com Clodoaldo Silva dos Santos,
situação que, conforme as disposições da Lei Estadual no 452/74, elide o direito de
receber o benefício previdenciário.
Não obstante, em ao menos duas ocasiões, a ré inseriu
dolosamente em documentos públicos a informação de que não convivia com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000837-47.2018.8.26.0027 -Voto no
3
Clodoaldo, com quem inclusive teve filha. Assim ocorreu quando de
recadastramento levado a efeito pela São Paulo Previdência (SPPrev) e em
declaração durante visita social familiar providenciada pelo mesmo ente.
Até dezembro de 2017, o prejuízo provocado pelo indevido
recebimento da pensão superara R$ 155.000,00.
Interrogada, a recorrente disse que, depois do nascimento
da filha, rompeu o namoro com Clodoaldo, com quem, de qualquer modo, nunca
morara. A partir de então, conservaram somente a amizade. Costumavam ir juntos
a festas infantis, por conta da garota. A coincidência entre endereços de ambos
era para comodidade dele no recebimento de correspondências. Não contestou
procedimento administrativo da SPPrev para evitar desgaste.
Em juízo, o investigador Celso Ticianeli confirmou ter
apurado que o endereço de Sirley e de Clodoaldo era o mesmo. Em visita à casa
da ré, contudo, não os encontrou. Conhece os dois de vista e é notório na cidade
que se trata de casal.
Clodoaldo afirmou ter alterado endereço e instalado linha
telefônica na casa da apelante para não importunar as tias idosas com quem
residia. Namoraram por 12 anos, contudo nunca conviveram maritalmente.
Ivone Fermino, colega de trabalho da recorrente, corroborou
que Sirley e Clodoaldo não se comportavam como casal.
Cópias dos documentos citados na exordial constam às fls.
14/23.
Os elementos de convicção colhidos não são suficientes
para conduzir à condenação criminal, ainda que se entenda configurada a união
estável nas esfera cível e administrativa.
Com efeito, a prova não é livre de questionamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000837-47.2018.8.26.0027 -Voto no
4
Como visto, os envolvidos admitem somente namoro, não
união estável. Alegam que nunca tiveram domicílio comum. Romperam o
relacionamento depois que a filha nasceu e atualmente são apenas amigos. A
existência da menina, aliás, não demonstra relação estável, um vez que poderia
decorrer até mesmo de relação fugaz.
Por outro lado, o depoimento incriminador do policial civil,
destacado na sentença, é bastante frágil. Reconhece que não conseguiu verificar
“in loco”, na casa da ré, se ela e Clodoaldo compartilhavam o domicílio. Fundou
sua conclusão no fato de que via os dois juntos pela cidade, mas admite que não
se atentava tanto para ambos, dada a ausência de interesse policial. Sua
investigação se limitou a conferir cadastro no Centro de Saúde municipal, em que
figuravam como moradores do mesmo endereço (fl. 145). Todavia, tanto tal
circunstância quanto o registro de Clodoaldo constante do Detran e da Receita
Federal, além da linha telefônica por ele instalada na casa da acusada, não
passam de simples indícios, insuficientes para comprovar a união estável. Tudo
poderia decorrer da intenção de Clodoaldo em não importunar as tias idosas com
quem residia, como sustenta. Colega de trabalho de Sirley não via os dois como
casal, e o próprio parecer do serviço social expressamente consigna não haver
detectado mostras de “convivência marital” (fl. 17).
O contexto, pois, é inegavelmente nebuloso. Tal já não
autorizaria a inculpação.
Há mais, porém.
Mais importante que toda a discussão acerca da união
estável é o fato de que apenas há falsidade ideológica quando o documento
questionado tenha força probante por si só, dispensando confirmação. Não é o
caso, tanto que tão-só a “declaração de estado civil e união estável” pela acusada
não bastou, sendo necessária a visita de assistente social (fls. 16/17).
Nesse sentido, já se decidiu que “se a declaração prestada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000837-47.2018.8.26.0027 -Voto no
5
pelo agente estava sujeita necessariamente à verificação de sua veracidade, não
se tem como caracterizado o crime de falsidade ideológica, pois, para fins de
incidência do art. 299 do CP, é indispensável que o declarado tenhas força
probante por si só, vale dizer, que seja apto para produzir efeito
independentemente de qualquer verificação posterior” (RT 779/548).
Logo, mais que de insuficiência probatória, a hipótese é de
atipicidade da conduta em termos penais, sem prejuízo da possibilidade de
responsabilização da recorrente em outras esferas.
Por fim, cumpre ressaltar que não verificada a prescrição da
pretensão punitiva, nos termos consignados no parecer da D. Procuradoria de
Justiça. Nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, inviável reconhecer-se a
prescrição com fundamento em data anterior à da denúncia.
Frente ao exposto, rejeitada a preliminar suscitada, dá-se
provimento ao recurso para absolver Sirley Cristina dos Santos com fulcro no art.
386, III, do Código de Processo Penal.
VICO MAÑAS
Relator